Tribunal: TJDFT
Processo: 0725913-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEPOIMENTO PESSOAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESIDÊNCIA EM OUTRA COMARCA. POSSIBILIDADE. ART. 385, §3o, DO CPC. PORTARIA GPR 1859 DE 01/10/2019 DO TJDFT.
1. Sendo importante o depoimento pessoal da parte, com o fito de esclarecer determinado fato relevante à solução da causa, e sendo viável o seu depoimento por videoconferência, tendo em vista residir em outra unidade da federação, forçoso o deferimento da diligência com supedâneo nos princípios da razoabilidade, cooperação e celeridade.
2. Se os Tribunais das distintas comarcas possuem suporte técnico para realização da diligência por videoconferência, tal como este e. TJDFT, conforme previsto na Portaria GPR no 1859, de 01/10/2019, inexiste lastro para o indeferimento do depoimento pessoal com base no argumento de insuficiência de recurso tecnológicos do juízo.
3. Agravo de instrumento provido.